Tribunal: TJDFT
Processo: 0741160-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741160-18.2025.8.07.0001 RECORRENTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: JULIO CESAR GOMES PEDROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial. 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, segundo a Súmula 72 do STJ. 3. Apelo conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, caput e §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69, defendendo a concessão da liminar de busca e apreensão, tendo em vista que comprovada a mora do devedor fiduciante. Afirma que a notificação foi enviada ao endereço do devedor informado no contrato, não sendo exigível o recebimento pessoal – seja pelo destinatário, seja por terceiros. Sustenta que o contrato em discussão contém bem definido, o valor e a data do vencimento das prestações que não foram adimplidas. Discorre acerca do Tema 1.132 do STJ. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJSP como paradigma. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/SC no 8.927 e RODRIGO FRASSETTO GÓES OAB/SC no 33.416. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 2o, caput e §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “embora tenha sido encaminhada notificação para o endereço da devedora declinado no contrato, constatando-se que não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como se reconhecer a constituição da ré em mora. Portanto, não tendo a autora se desincumbido de cumprir a determinação de emenda à inicial no momento oportuno, não há como prosperar a ação de busca e apreensão.” (ID 77751396). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Nada a prover quanto ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78842658. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91